Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744955-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DA SILVA BRAGA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO LUIZ DA SILVA BRAGA contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe n. 0739392-91.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, visando à realização de cirurgia minimamente invasiva, por meio de videocirurgia para correção de hérnia na coluna. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão é equivocada ao desconsiderar os laudos médicos anexados aos autos, que demonstram a urgência e a gravidade de sua condição. Argumenta que o tratamento cirúrgico convencional aumenta significativamente o risco de complicações, dado que é portador de diabetes, o que justifica a escolha por um procedimento minimamente invasivo. Afirma que os documentos juntados aos autos, incluindo relatórios e laudos médicos, são suficientes para comprovar tanto a necessidade quanto a urgência do tratamento solicitado. Expõe que, sem a cirurgia indicada, há risco de agravamento de seu estado de saúde, podendo resultar em perda irreversível de mobilidade e dores crônicas. Destaca, ainda, que a negativa do pedido coloca em risco o resultado útil do processo, pois a demora na realização da cirurgia pode tornar o quadro irreversível, exigindo intervenções futuras ainda mais complexas. Pontua que o médico responsável pelo acompanhamento do agravante atua exclusivamente no hospital indicado, e que a intervenção em outra unidade hospitalar, sem a presença deste especialista, comprometeria a segurança e a eficácia do procedimento. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, para que a agravada seja compelida a custear a cirurgia indicada. Preparo recolhido (IDs 65486399 e 65487942). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 65888955. A parte agravante interpôs agravo interno em face da referida decisão (ID 66384879). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 66648395. Não houve resposta ao agravo interno (ID 67375899). Em consulta ao andamento da ação originária, verifica-se que o feito foi sentenciado, tendo sido julgado improcedente o pedido autoral (ID 222308553 – autos originários). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento dos recursos. Com efeito, não é caso de conhecimento dos recursos, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento e do agravo interno perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator